Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-47.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023819-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEOCLIDES DE LIMA - CPF: 842.329.431-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), JULIETA MARIZETE PINTO CALIL - CPF: 324.784.370-15 (EMBARGADO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023819-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
DEOCLIDES DE LIMA

EMBARGADO
:
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RECIBO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, manteve a sentença recorrida que entendeu pela desnecessidade da prova oral
pelo fato de
que a matéria tratada nos Embargos à Execução se refere a pagamento e, portanto, a prova é documental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023819-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
DEOCLIDES DE LIMA

EMBARGADO
:
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deoclides de Lima, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela aqui Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RECIBO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada
por cheque devolvido por insuficiência de fundos, que não foi apresentado recibo de
quitação da dívida perseguida
ou resgate do título
, impõe a improcedência dos Embargos do Devedor
.”

O Embargante justifica a oposição dos aclaratórios para esclarecer obscuridades, diante da necessidade de serem ouvidas testemunhas, quais sejam, o esposo e o neto da parte Embargada, bem assim a necessidade de ser ouvido o representante da empresa Esteio Organizações de Leilões e o seu próprio depoimento pessoal para o deslinde do feito, ao fato de que, nas transações sancionadas pela recorrida, esta age em nome do esposo e do seu neto. Por fim, pugna para que seja consignada a necessidade da oitiva das partes.

CONTRARRAZÕES:
pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração e pela aplicação da multa do art. 80, VII e art. 1.026, §2º, ambos do CPC, por protelatórios (Id.
50563480)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023819-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
DEOCLIDES DE LIMA

EMBARGADO
:
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deoclides de Lima, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela aqui Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RECIBO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada
por cheque devolvido por insuficiência de fundos, que não foi apresentado recibo de
quitação da dívida perseguida
ou resgate do título
, impõe a improcedência dos Embargos do Devedor
.”

Para o Embargante há obscuridade no acordão recorrido para que seja esclarecida e consignada expressamente a necessidade de serem ouvidas testemunhas, no caso o esposo e o neto da Embargada, bem assim o representante da empresa Esteio Organizações de Leilões e o seu próprio depoimento pessoal, ao fato de que, nas transações sancionadas pela recorrida, esta age em nome de terceiros.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

As questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter
a sentença recorrida no Apelo.

Realça-se, por oportuno, que a obscuridade, vício que enseja a oposição de Embargos de Declaração diz respeito à clareza do posicionamento do magistrado no julgamento, máxime na hipótese de que a decisão, que por sua leitura, seja total, ou a algum ponto específico, enseja à parte dúvidas acerca da posição do magistrado em virtude de uma manifestação confusa, o que não acontece no caso concreto.

Na espécie, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, o acórdão foi claro ao consignar que:

“No caso, o Juízo a quo entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito,
pelo fato de
que a matéria tratada nos Embargos à Execução se refere a pagamento e, portanto, a prova é documental.

Como se vê, a Magistrada entendeu por irrelevante a demonstração por meio de testemunha o pagamento do título executado (cheque), e, portanto, não se verifica qualquer incoerência na decisão recorrida.

Registra-se, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ao juiz, como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

In casu, observa-se que a Magistrada não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova oral, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Além do mais, verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendessem produzir, todavia,
o embargante de devedor deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação
.”
(destaquei).

Como se vê, não há qualquer obscuridade no acórdão impugnado.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a obscuridade, omissão, ou mesmo contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Quanto ao pedido da multa descrita nos artigos

80, VII e 1.026, §2º, ambos do CPC
, sem razão o Embargado, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020